Tribunal: TRF3
Processo: 5030545-44.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
358/575)

5030545-44.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030545-44.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: JUSSARA MACEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA GOMES - SP248524-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO À FILHA MAIOR. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR À LEI No 8.059/1990. APLICAÇÃO DAS LEIS No 4.242/1963 E No 3.765/1960. NATUREZA ASSISTENCIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO E AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE VALORES DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reversão de pensão especial de ex-combatente em favor da filha do instituidor, após o falecimento da viúva pensionista. O instituidor, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, faleceu antes da vigência da Lei no 8.059/1990, tendo sua esposa passado a perceber pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963. Após o óbito da pensionista originária, a autora requereu administrativamente a reversão do benefício, indeferida pela Administração. A sentença reconheceu o direito à reversão sob o fundamento de que a filha integra a ordem de beneficiários prevista na Lei no 3.765/1960.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a filha maior de ex-combatente tem direito à reversão da pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 após o falecimento da viúva pensionista, independentemente da comprovação de incapacidade de prover o próprio sustento e da ausência de percepção de valores dos cofres públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, conforme o princípio tempus regit actum, entendimento consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Falecido o instituidor antes da vigência da Lei no 8.059/1990, aplica-se ao caso o regime jurídico estabelecido pelas Leis no 4.242/1963 e no 3.765/1960.

A pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 possui natureza assistencial, destinada a assegurar subsistência ao ex-combatente incapaz de prover o próprio sustento e que não perceba valores provenientes dos cofres públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os mesmos requisitos exigidos do instituidor da pensão — incapacidade de prover os próprios meios de subsistência e inexistência de percepção de valores do erário — devem ser comprovados pelos dependentes que pretendem a reversão do benefício.

A mera inclusão da filha na ordem de beneficiários prevista na Lei no 3.765/1960 não dispensa a demonstração dos requisitos específicos estabelecidos no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Comprovado nos autos que a autora percebe proventos de aposentadoria provenientes do erário público, não se verificam os requisitos legais para a reversão da pensão especial de ex-combatente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pensão especial de ex-combatente prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 possui natureza assistencial.

Os dependentes que pretendem a reversão da pensão especial de ex-combatente devem comprovar incapacidade de prover o próprio sustento e ausência de percepção de valores dos cofres públicos.

A condição de filha do ex-combatente, por si só, não assegura o direito à reversão da pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.242/1963, art. 30; Lei no 3.765/1960, art. 7o; ADCT, art. 53; CPC/2015, art. 85, §§2o e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, EREsp 1.350.052/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.08.2014; STJ, REsp 1.862.233/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030545-44.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA GOMES - SP248524-A

APELADO: JUSSARA MACEDO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Jussara Macedo, objetivando a reversão da pensão especial de ex-combatente anteriormente percebida por sua genitora, viúva do instituidor do benefício.

Irresignada, a União Federal interpôs apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a autora não preenche os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963 para a concessão da pensão especial de ex-combatente, porquanto percebe proventos de aposentadoria e não demonstrou incapacidade de prover o próprio sustento.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reversão da pensão especial de ex-combatente à filha maior do instituidor, após o falecimento da viúva pensionista, bem como à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

A sentença reconheceu o direito à reversão do benefício sob o fundamento de que a filha do ex-combatente integraria a ordem de beneficiários prevista na Lei no 3.765/1960, não sendo exigível a comprovação de dependência econômica ou incapacidade para o trabalho. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza e dos requisitos da pensão especial de ex-combatente.

Inicialmente, cumpre consignar que o direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum, entendimento pacífico na jurisprudência, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o instituidor da pensão faleceu antes da vigência da Lei no 8.059/1990, razão pela qual a matéria deve ser examinada à luz das disposições contidas nas Leis no 4.242/1963 e no 3.765/1960.

A pensão prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 possui natureza assistencial, sendo destinada ao ex-combatente que tenha participado efetivamente das operações de guerra e que se encontre incapacitado para prover os próprios meios de subsistência, desde que não perceba valores dos cofres públicos.

O dispositivo legal estendeu o benefício também aos herdeiros do instituidor, mas a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os requisitos previstos no referido dispositivo também devem ser comprovados pelos dependentes, em razão da natureza assistencial da prestação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. COTA-PARTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE E VÁLIDA. REGIME MISTO DE REVERSÃO. LEIS 3.765/1960 E 4.242/1963 C/C ART. 53, II, DO ADCT. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO E QUE NÃO RECEBE VALORES DOS COFRES PÚBLICOS. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 4.242/1963. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) 4. Aos herdeiros do ex-combatente também foi assegurada a percepção da pensão por morte, impondo-se, neste caso, comprovar as mesmas condições de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio exigidas do instituidor da pensão. (STJ, Embargos de Divergência em RESP No 1.350.052 - PE (2013/0414814-7), Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 21/08/2014)

No mesmo sentido, a Corte Superior tem assentado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO À FILHA MAIOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. APLICAÇÃO DA LEI 4.242/1963. ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 30. NÃO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. Para fazer jus à reversão da pensão, portanto, à luz da jurisprudência do STJ, os dependentes do instituidor da pensão devem comprovar a incapacidade de prover a própria subsistência e a não percepção de valores dos cofres públicos. 7. No caso dos autos, é incontroverso o fato de que a autora é aposentada da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, recebendo, portanto, proventos de aposentadoria do erário público, não preenchendo os requisitos necessários à reversão em seu favor da pensão por morte de seu falecido pai. (...) (STJ, REsp 1.862.233/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 03/03/2020).

Não prospera a interpretação segundo a qual a reversão da pensão deveria observar apenas a ordem de beneficiários prevista no art. 7o da Lei no 3.765/1960, que prevê a concessão de pensão militar aos filhos de qualquer condição.

Com efeito, a pensão especial de ex-combatente possui disciplina normativa própria. O art. 30 da Lei no 4.242/1963, ao estender o benefício aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, instituiu regime jurídico específico, estabelecendo requisitos próprios para a concessão da pensão, entre os quais se incluem a incapacidade de prover os próprios meios de subsistência e a inexistência de percepção de valores provenientes dos cofres públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tais requisitos também se aplicam aos dependentes do instituidor, tendo em vista a natureza assistencial da prestação, não sendo suficiente, portanto, a mera inserção do interessado na ordem de beneficiários prevista na legislação das pensões militares.

Não se pode extrair do fato de a genitora da autora ter percebido o benefício até o seu falecimento a conclusão de que a filha teria adquirido automaticamente o direito à reversão da pensão. A reversão do benefício não dispensa a verificação do atendimento aos requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963, os quais devem ser igualmente demonstrados pelos dependentes do instituidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Corte Superior tem assentado que a filha maior somente fará jus à reversão da pensão especial de ex-combatente se demonstrar a incapacidade de prover o próprio sustento e a não percepção de valores dos cofres públicos, nos termos do art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Portanto, a mera condição de filha do ex-combatente não é suficiente para a reversão da pensão especial, sendo indispensável a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Cumpre observar que os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963 — incapacidade de prover os próprios meios de subsistência e ausência de percepção de valores dos cofres públicos — aplicam-se igualmente aos dependentes do instituidor da pensão. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza assistencial da pensão especial de ex-combatente, razão pela qual tais condições devem ser demonstradas também por aqueles que pretendem a reversão do benefício.

A interpretação do art. 30 da Lei no 4.242/1963 deve ser realizada à luz da natureza assistencial da pensão especial de ex-combatente, destinada a assegurar proteção àqueles que não dispõem de meios próprios de subsistência.

No caso concreto, verifica-se que a autora percebe proventos de aposentadoria (ID 293645863, fls. 15), circunstância que evidencia a percepção de renda proveniente do erário, incompatível com a natureza assistencial da pensão especial de ex-combatente e em desconformidade com os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Assim, não demonstrado o preenchimento das condições legalmente exigidas para a concessão da pensão especial de ex-combatente, não há como reconhecer o direito à reversão do benefício.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença.

Diante da necessária reforma da sentença, decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, III, do CPC/15.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União Federal, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO À FILHA MAIOR. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR À LEI No 8.059/1990. APLICAÇÃO DAS LEIS No 4.242/1963 E No 3.765/1960. NATUREZA ASSISTENCIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO E AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE VALORES DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reversão de pensão especial de ex-combatente em favor da filha do instituidor, após o falecimento da viúva pensionista. O instituidor, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, faleceu antes da vigência da Lei no 8.059/1990, tendo sua esposa passado a perceber pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963. Após o óbito da pensionista originária, a autora requereu administrativamente a reversão do benefício, indeferida pela Administração. A sentença reconheceu o direito à reversão sob o fundamento de que a filha integra a ordem de beneficiários prevista na Lei no 3.765/1960.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a filha maior de ex-combatente tem direito à reversão da pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 após o falecimento da viúva pensionista, independentemente da comprovação de incapacidade de prover o próprio sustento e da ausência de percepção de valores dos cofres públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, conforme o princípio tempus regit actum, entendimento consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Falecido o instituidor antes da vigência da Lei no 8.059/1990, aplica-se ao caso o regime jurídico estabelecido pelas Leis no 4.242/1963 e no 3.765/1960.

A pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 possui natureza assistencial, destinada a assegurar subsistência ao ex-combatente incapaz de prover o próprio sustento e que não perceba valores provenientes dos cofres públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os mesmos requisitos exigidos do instituidor da pensão — incapacidade de prover os próprios meios de subsistência e inexistência de percepção de valores do erário — devem ser comprovados pelos dependentes que pretendem a reversão do benefício.

A mera inclusão da filha na ordem de beneficiários prevista na Lei no 3.765/1960 não dispensa a demonstração dos requisitos específicos estabelecidos no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Comprovado nos autos que a autora percebe proventos de aposentadoria provenientes do erário público, não se verificam os requisitos legais para a reversão da pensão especial de ex-combatente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pensão especial de ex-combatente prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963 possui natureza assistencial.

Os dependentes que pretendem a reversão da pensão especial de ex-combatente devem comprovar incapacidade de prover o próprio sustento e ausência de percepção de valores dos cofres públicos.

A condição de filha do ex-combatente, por si só, não assegura o direito à reversão da pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/1963.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.242/1963, art. 30; Lei no 3.765/1960, art. 7o; ADCT, art. 53; CPC/2015, art. 85, §§2o e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, EREsp 1.350.052/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.08.2014; STJ, REsp 1.862.233/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União Federal, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão